Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão (ID. 61747762) que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62403514).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que esclarece uma sequência de obscuridades e elimina contradições, além de suprimir omissões e questões sobre os quais deveriam se pronunciar no Recurso Inominado. Afirma que não há o que se falar em conciliação e mediação, pois não houve as duas hipóteses, de modo que a confidencialidade é associada à condição da conciliação, fora do contexto. Diz que o objeto dos autos não se trata de conciliação e sim de ofensa à dignidade da pessoa humana e à ausência de urbanidade por parte das embargadas que violaram também o Código de Ética da OAB. Aponta que as atitudes, proferidas na sentença, foram tão desproporcionais que despertaram a atenção do Parquet e da Corregedoria deste tribunal, acolhendo o pedido para análise de conduta disciplinar e ordenando a abertura de um Processo Administrativo. Argumenta que se não houvesse falha na sentença, inexistiriam manifestações imediatas dos dois órgãos que são independentes e autônomos. Aduz que a condenação do embargante pela suposta violação ao art. 80 CPC, além do pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81 do CPC) e de custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95) viola o art. 10 do CPC. Pontua que a sentença como está abre lacuna para o embargante ingressar com uma demanda judicial na Fazenda Pública contra o Distrito Federal por dano moral, obrigando a comprovação do merecimento de tantas multas e violações, totalmente desproporcionais, as quais só causam danos à imagem do embargante, que está em busca de justiça, além de comprovação da ausência de prestação jurisdicional condizente com a realidade. Conclui que os princípios do Direito Processual Civil violados até agora são o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana, a legalidade, o contraditório, a ampla defesa e a publicidade. Ao final, requer: i) a revisão para anular a referida sentença e o acórdão; e ii) a condenação da parte embargada por danos morais.
4. Sem contrarrazões (IDs 62835317 e 62835771).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que mostra correta a sentença que indeferiu a petição inicial e aplicou ao autor pena de multa em razão de litigância de má-fé, pois o autor, mesmo informado acerca da confidencialidade da audiência de conciliação, gravou o ato e ajuizou ação tendo como prova somente a referida filmagem, prova ilícita. Confira-se: (...) 5. Nos termos do art. 166 do Código de Processo Civil: a) a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada e b) a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. 6. No caso dos autos, o autor alega ter sofrido danos morais causados pelas rés em audiência de conciliação, ocorrida nos autos 0716498-13.2023.8.07.0016, e, para comprovar suas alegações, anexou aos autos gravação por ele realizada do referido ato. 7. Nesse contexto, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e aplicou ao autor pena de multa em razão de litigância de má-fé. O autor, mesmo informado acerca da confidencialidade da audiência de conciliação, gravou o ato e ajuizou ação tendo como prova somente a referida filmagem, prova ilícita. 8. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: (...).
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.